Tribunal: TJMT
Processo: 1064297-19.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064297-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURIE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 014.844.581-09 (APELANTE), GEOVANE SABOIA DA ROCHA - CPF: 075.434.451-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCAS ANDERSON RABELO PINHEIRO - CPF: 077.460.601-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios, capitalização mensal,
iof
e danos morais. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas de empréstimo pessoal, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal não pactuada de forma clara, a irregularidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) financiado e o cabimento de reparação extrapatrimonial.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros no instrumento contratual; (
iii
) avaliar a regularidade do financiamento do IOF como encargo acessório; (
iv
) decidir sobre a repetição do indébito em dobro; e (v) averiguar a ocorrência de danos morais por onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando o percentual pactuado (2,4% ao mês) se situa abaixo da taxa média de mercado (2,93% ao mês) apurada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de crédito.

4. A simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade, exigindo-se a comprovação de onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada entre as partes.

6. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação clara da capitalização mensal, independentemente do uso do termo “capitalização”.

7. As instituições financeiras podem financiar o valor do IOF como encargo acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, desde que informado ao consumidor.

8. A inexistência de conduta ilícita ou cobrança indevida afasta o dever de repetir o indébito e o reconhecimento de abalo moral indenizável, configurando a atuação do banco como exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios não deve ser limitada à média de mercado quando a pactuada for inferior ou não apresentar discrepância substancial. 2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal em contratos bancários autoriza a incidência de juros capitalizados mensalmente. 3. É lícita a cobrança do IOF financiado de forma acessória ao contrato de mútuo principal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3o; CDC, art. 42, parágrafo único; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 382; STJ, Súmula n. 539 (Tema 246); STJ, Súmula n. 541 (Tema 247); STJ, REsp n. 1.251.331/RS (Tema 621); TJMT, N.U 1000264-74.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1005726-
63.2025.8
.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laurie Ferreira de Oliveira

em face da sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
d
a Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas
de Empréstimo Pessoal
cumulada com Indenização por Danos M
orais, Repetição do Indébito
e
Concessão Liminar
ajuizada contra o
Banco do Brasil SA
.

Consta dos autos que, em 0
6
de
junho
de 202
4
,
a
apelante firmou com o apelado contrato de
empréstimo pessoal
não consignado
, instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário de número
202401654433
, mediante o qual obteve crédito no valor de R$
13
.
161
,
84
(
treze
mil,
cento
e
sessenta
e
um
reais e oitenta e
quatro
centavos), a ser quitado em
cem
parcelas mensais e consecutivas de R$ 2
68,34
(d
uzentos
e se
ssenta
e
oito
reais e
trinta
e
quatro
centavos), com incidência de taxa de juros remuneratórios de 2,
4
% ao mês e
32
,92% ao ano,
com desconto em folha de pagamento
, confor
me se extrai do
contrato
visto
no ID
324947851
.

Em sua
petição inicial (ID
324947356
), a ora apelante alegou
, em síntese,

a ocorrência de capitalização mensal de juros não pactuada de forma expressa e clara, o que configuraria anatocismo vedado pela legislação. Ao final, requereu a restituição em dobro dos valores que considerou indevidamente pagos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a imposição de encargos
indevidos
lhe causou onerosidade excessiva e transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

O Juízo de primeiro grau
, por meio da sentença identificada sob o

ID
324947855
, julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo
autor
.

O magistrado
de

primeiro grau
fundamentou que o contrato foi celebrado de forma transparente, com expressa especificação de todos os encargos questionados, não havendo indícios de vício de consentimento ou de imposição unilateral pela instituição financeira. Quanto aos juros remuneratórios, consignou que a taxa contratada não apresenta discrepância significativa capaz de configurar onerosidade excessiva, estando em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à capitalização de juros, reconheceu sua legalidade, por estar expressamente pactuada no contrato. Relativamente
a cobrança do IOF
, concluiu pela regularidade das cobranças, ante
tributo federal incidente sobre operações de crédito
.

Por fim, afastou o pleito indenizatório por danos morais, por inexistir prova de abalo concreto que ultrapasse o mero dissabor da vida contratual.
Quanto a cobrança de encargos contratuais, asseverou a
regularidade, por estar dentro dos parâmetros legais e de mercado. Bem como

deixou de
conden
ar

a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformad
a
com a sentença,
a
apelante interpôs o presente recurso de apelação
(ID
324947858
)
, reitera
ndo
a tese de abusividade d
a taxa de juros remuneratórios
,
determinando sua limitação a taxa média de mercado
. Alega, ainda,
ilegalidade da cobrança do financiamento do IOF, almejando o expurgo de tais valores e dos juros sobre eles, incidentes do saldo devedor
.

Sustenta, ademais, a

ocorrência de capitalização mensal de juros não pactuada de forma expressa e clara, o que seria manifestamente abusivo e ilegal. Postula a restituição em dobro dos valores que considera indevidamente pagos, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. Requer, ainda
, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais
, bem como a inversão integral do ônus de sucumbência, condenando o

banco réu ao pa
gamento da
totalidade das
custas processuais e
honorários

advocatícios
.
Por fim, requer
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID
324947875
)
,
pugnando pelo improvimento do recurso apresentado pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conhecido o recurso
e ausentes questões preliminares
, passo ao exame do mérito.

O apelante alega que os juros remuneratórios contratados seriam abusivos por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Todavia, ao revés do que alega,

a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado em
junho
de 202
4
foi de 2,
4
% ao mês e
32
,92% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para operações
de empréstimo pessoal
divulgada pelo BACEN para o mesmo período (
junho
/202
4
)
e
ra ainda

mais alta
.

Segu
ndo dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de
empréstimo não consignado
com recursos livres para pessoas físicas, no período de
junho
de 202
4
, era de
2,93
% ao mês
, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN (disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
).

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado situa-se
aquém
do patamar médio do mercado para o mesmo período.

Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas
ad
argumentandum
, de modo que fosse possível utilizar a taxa média pretendida pela apelante
(1,58% ao mês)
, não se vislumbra
ilegalidade manifesta na cobrança pactuada no
contrato
que permitisse a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido, ressalte-se que o STJ estabeleceu que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui
referencial útil
para aferição de eventual abusividade, mas não representa um limite absoluto ou um teto máximo.

Assim é a redação da Súmula 382 do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”. Portanto, a simples superação do patamar de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a
onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.

In
casu
,
o
percentual

contratado (ainda que se considerasse a taxa média defendida pela apelante)
não se revela manifestamente excessivo, especialmente quando se considera que:

O valor financiado foi de R$
13
.
161
,8
4
, com
pagamento em 100 parcelas fixas
,
sendo que a
taxa contratada foi expressamente pactuada e aceita pel
a
a
utora
no momento da contratação, não havendo indícios de vício de consentimento ou de imposição unilateral pela instituição financeira.

No caso concreto, a taxa contratada não discrepa, de modo substancial, da média de mercado, razão pela qual não há abusividade a ser declarada.

Cumpre ressaltar que não há, igualmente,
capitalização indevida de juros
(anatocismo).

A matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, do qual resultaram dois temas e, posteriormente, duas Súmulas:

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 246
- súmula 539
, REsp 973.827/RS), pacificou o entendimento de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

Já o Tema 247
(súmula 541)
complementou que
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”

Ou seja, a pactuação expressa da capitalização não exige cláusula que contenha literalmente o termo
“
capitalização de juros
”
. Basta que o contrato preveja taxa de juros
anual superior ao resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (duodécuplo).
A presença dessa divergência matemática entre a taxa mensal e a anual já revela, por si só, que os juros estão sendo calculados pelo método composto (juros sobre juros), o que é lícito desde que o consumidor tenha ciência das duas taxas ao contratar.

No caso vertente, o contrato de
empréstimo
data de
0
6
/0
6
/202
4
, portanto, após 31/03/2000
e prevê taxa de juros mensal de
2,
4
%
e anual de
32
,92%
, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (
2,
4
% × 12 =
28
,8%
), o que demonstra a pactuação expressa da capitalização.

Como a taxa anual contratada (
32
,92%
) é superior ao duodécuplo da mensal (
28
,8%
), resta de
monstrada a pactuação expressa da capitalização, nos exatos termos da Súmula 541 do STJ.
Aliás, a taxa efetiva anual resultante da capitalização mensal de
2,
4
%
corresponde a
exat
amente
32
,92%
, valor idêntico à taxa anual prevista no contrato,
o que
confirma que a diferença entre as taxas mensal e anual decorre exclusivamente da incidência de juros compostos — e não de qualquer cobrança oculta ou irregular.

Confirmando o entendimento, este Tribuna
l de Justiça decidiu que
“[...] A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, como verificado no contrato analisado. [...]
”
(N.U 1000264-74.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2026,
publicado
no DJE 02/02/2026)
.

Noutro turno, o
apelante questiona a legalidade da cobrança do IOF.

A tese é descabida.

Verifica-se a da simples leitura do contrato que a cobrança foi
devidamente
informada no contrato, de modo que a apelant
e conhecia a contratação, tendo sido o valor incluído no custo efetivo total da operação sem qualquer
demonstração de
excesso
ou ilegalidade
.

O STJ, no julgamento do Tema 621 (REsp 1.251.331/RS), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”. O IOF foi devidamente discriminado no contrato e o apelante consentiu expressamente com a cobrança. Não há irregularidade.

Nesse sentido
é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:
“A cobrança do IOF encontra respaldo contratual expresso e é admitida inclusive sob a forma de financiamento acessório ao mútuo principal, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo (Tema 621/STJ). Inexistência de prova de cobrança em duplicidade ou de ilegalidade.”
(N.U 1005726-63.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
publicado
no DJE 25/02/2026).

Noutra toada, o
apelante postula a restituição em dobro dos valores que reputa indevidamente pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, a repetição de indébito, simples ou em dobro, pressupõe a existência de cobrança indevida.

No caso concreto, conforme já demonstrado, não houve cobrança indevida. Portanto, inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito, s
imples ou em dobro.

Igualmente sem a razão a postulação do apelante quanto à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a imposição de encargos abusivos, a cobrança de juros em patamar excessivo e a prática de anatocismo não pactuado geraram onerosidade excessiva que afeta diretamente a esfera patrimonial e a tranquilidade do consumidor.

A
configuração do dever de indenizar pressupõe a coexistência de conduta ilícita (ação ou omissão), dano a direito da personalidade, nexo de causalidade e culpa, requisitos que não restaram demonstrados no caso concreto.

Conforme já asseverado anteriormente, não houve conduta ilícita por parte do apelado, visto que a taxa de juros remuneratórios praticada não se revela abusiva e a capitalização de juros foi expressamente pactuada entre as partes. Além disso a cobrança do IOF decorre de obrigação tributária federal de natureza compulsória. Assim, a atuação da instituição financeira configurou exercício regular de direito contratual, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Registro, por derradeiro, que, embora não tenha sido fixado valor a título de custas e honorários sucumbenciais, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser alterado a qualquer tempo. Dessa forma, reformo a sentença de primeiro grau para condenar a apelante em custas e honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) do proveito econômico em segundo grau.

Mantenho, todavia, o benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau, dispensando a apelante do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026